Tribunal: TJMT
Processo: 1003208-65.2018.8.11.0000
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), HERMANO JOSE DE CASTRO LEITE - CPF: 050.831.084-96 (PROCURADOR), TATIANE REGINA RIBEIRO MARTINS - CPF: 011.234.551-47 (AGRAVADO), TATIANE REGINA RIBEIRO MARTINS - CPF: 011.234.551-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), T. R. P. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BRIANA DOS REIS RIBEIRO - CPF: 025.095.171-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PREJUDICIALIDADE DO RECURSO E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. DEVER DO ESTADO
LATU SENSU
. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.

A superveniente sentença prolatada na origem acarreta a perda do objeto do presente agravo de instrumento interposto com o fito de obter a modificação da decisão que deferiu a tutela de urgência,

tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (
STJ, AGRG NO RESP 1278474/SP
).

2.

Agravo de instrumento prejudicado por perda do objeto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão interlocutória proferida pelo Magistrado da 5º Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá,

que deferiu a medida de urgência pleiteada nos autos n.º 1004648-70.2018.8.11.0041 que visava o “(...)
imediato fornecimento do medicamento denominado “Somatropina 12 Ul Frasco Ampola”, nos termos da prescrição de médico especialista, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular, NO PRAZO MÁXIMO DE 03 (TRÊS) DIAS, com dispensa de procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24 da Lei nº 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, obedecidas as determinações do médico responsável
, conforme prescrição médica.

A medida liminar pleiteada foi deferida por meio da
decisum
prolatada no ID 1896895.

Instado a manifestar, o Ministério Público declinou de sua intervenção no feito ante a ausência de interesse público ou social a justificar a manifestação ministerial (id nº 2266517).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020